Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738970-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELINA OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida no processo executivo, ajuizada em desfavor de ANGELINA OLIVEIRA MARQUES, que indeferiu o pedido de penhora de salário. É o breve relatório. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator